Tribunal: TJDFT
Processo: 0739716-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GEOSOLO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRIMENSURA LTDA – ME E OUTROS contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação oposta pelos ora agravantes, nos seguintes termos: “No que se refere ao pedido de caução (oferecimento da Fazenda Santa Barbara III), indefiro o pedido tendo em vista que anteriormente mediante a decisão de ID 27439707, o mesmo pedido já foi analisado e indeferido. Ademais, o exequente não concordou com a indicação do bem, eis que apresentou certidão desatualizada de 2007, bem como pelo fato de que tal imóvel já possui outras restrições realizadas por outro juízo. Tendo em vista que se trata de cumprimento de sentença em face de locatário e fiadores, ante a condenação pelo inadimplemento em contrato de locação, o bem de família dos fiadores resta excluído da impenhorabilidade, conforme previsão contida no art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90. A penhora, portanto, merece ser mantida, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido da constitucionalidade do art. 3o, VII, da Lei 8009/90, assentando, em sede de repercussão geral (RE no 612.360), a compatibilidade da referida previsão com o direito à moradia, nos moldes em que previsto no artigo 6o da Constituição Federal (com a redação dada pela Emenda Constitucional no 26/2000). Ademais, o STJ editou o enunciado de súmula 549, segundo o qual é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Ante o exposto, rejeito a impugnação e mantenho incólume a penhora do imóvel descritivo na certidão de ID 57369990, de matrícula 35108, sito no endereço Lote n. 06, do Conjunto “R”, da QR-1A, Candangolândia/DF.” (id 63735398 - Pág. 1/2, dos autos em tramitação da origem – PJe 0726400-45.2017.8.07.0001). Não havendo pedido de antecipação de tutela recursal, determinou-se a intimação da parte agravada que, por sua vez, apresentou resposta ao recurso, conforme documento de id 20623126, p. 1/12. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto manejado muito tempo após esgotado o prazo legal previsto para sua interposição. A parte recorrente alegou ausência de “afinidade com o novo sistema eletrônico”, afirmando que “impetrou agravo no juízo de origem, porém naquela oportunidade, não entrou com o devido processo no TJDFT, pois raciocinou que sendo eletrônico viria juntamente com todo o processo de origem”. Postulou que fosse “conhecido a data de 17 de junho de 2020 como a data de interposição do AGI”. A alegação não se mostra razoável. Como se sabe, a forma de interposição do agravo de instrumento não é novidade no ordenamento jurídico brasileiro, não se podendo alegar engano quanto à possibilidade de manejo do recurso nos autos de origem. O próprio nome do recurso remete à necessidade de a parte confeccionar o “instrumento”, com as peças necessárias ao conhecimento da questão litigiosa em autos apartados. O Código de Processo Civil não deixa qualquer margem de dúvida, disciplinando, de forma clara que o recurso de agravo de instrumento deve ser dirigido diretamente ao Tribunal: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Logo, a argumentação de que se acreditou que poderia interpor nos autos em tramitação no Juízo de origem não se revela razoável, não se mostrando capaz de afastar a longa intempestividade do recurso. Saliente-se que o prazo de interposição se encerrou em 18 de junho de 2020 e o presente recurso somente foi protocolado em 10 de setembro de 2020. Apenas para ilustrar a necessidade de se demonstrar a ocorrência justa causa ou erro escusável para a aceitação da prática de ato processual intempestivo, vale a menção de precedentes do c. STJ e também desta e. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o protocolo de recurso com indicação de processo diverso configura erro grosseiro e a juntada da peça nos autos corretos após o decurso do prazo recursal implica intempestividade da insurgência. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1238943/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM PROCESSO DIVERSO. ERRO DA PARTE. POSTERIOR JUNTADA EXTEMPORÂNEA NOS AUTOS CORRETOS. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O protocolo de recurso pela parte em processo diverso configura erro grosseiro. Desse modo, a juntada da peça aos autos corretos após o decurso do prazo recursal implica o reconhecimento da intempestividade da impugnação. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1628993/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. II - A contagem do prazo para a interposição de recurso é atribuição do patrono das partes. Não se configura a justa causa prevista no art. 223 do CPC o erro de contagem de prazo imputado ao sistema do PJe. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1214677, 00386843420148070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 21 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator